Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1020627-38.2019.8.11.0041
RECORRENTE: VÁLBER GERÔNIMO DE BARROS
RECORRIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66605961) interposto por VÁLBER GERÔNIMO DE BARROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57678489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – DEMANDA SOB PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei’ (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp n. 772.756/RS – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJe de 12/9/2016)’. ”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1020627-38.2019.8.11.0041, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 15/09/2020, publicado em 18/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração id 58437595, estes foram rejeitados no acórdão de id 65608992.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por VÁLBER GERÔNIMO DE BARROS que manteve a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de “Indenização por Danos Materiais ” (Proc. no 1020627-38.2019.8.11.0041 – Código 10889441), ajuizada contra o apelante por MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA., julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu/apelante ao pagamento dos danos materiais experimentados pela autora/apelada, no valor de R$2.372,12, com os acréscimos legais, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (id 48777492).
O Recorrente alega violação ao artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não há nos autos nada que afaste a concessão da gratuidade, nem alegações da parte contrária no sentido de não seria hipossuficiente financeiramente, de modo que não é possível a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id 66614467).
Contrarrazões no id 71443457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega por estar representado processualmente pela Defensoria Pública e, seria beneficiário da assistência judiciária gratuita, razão pela qual não poderia ter sido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ou ao menos suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o eg. STJ já consolidou o entendimento de que o simples fato de a pessoa, física ou jurídica, ser assistida pela Defensoria Pública não afastada a exigibilidade de demonstração da hipossuficiência financeira autorizadora da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita”. (id 57678489 - p. 3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. CPC/1973. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes.
2. ‘Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça’ (AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).
3. ‘A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019).
Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual não descaracterizaria a deserção do recurso especial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 731.176/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 99, § 2o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 99, § 2o, do CPC, ainda está amparada na assertiva de que é parte hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo da sua própria subsistência.
No entanto, constou do aresto recorrido que “(...) os documentos apresentados pela Defensoria Pública ao requerer sua habilitação nos autos não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, e de fato não consta que o Juízo a quo lhe tenha concedido o benefício, pelo que não há falar em suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência”. (id 57678489 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. A presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido.
Precedentes. Inafastável o óbice da Súmula 83 STJ.
2.1. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica da parte agravante exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1671512/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça